Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731283-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SANDRA CARVALHO RAMOS EMBARGADO: SANDRA CARVALHO RAMOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e SANDRA CARVALHO RAMOS contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Sandra. Em suas razões, o BRB Banco de Brasília sustenta que o acórdão é omisso, por não considerar que o valor total do empréstimo foi de R$ 33.039,53, dos quais R$ 13.039,54 permaneceram na conta da autora. Alega que é esse valor que deve ser compensado com os valores que o banco foi condenado a restituir, e não o valor de R$ 10.000,00. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício apontado. Sandra alega que o acórdão é omisso, porque não há nenhum valor a ser compensado. Afirma que o valor que sobrou em sua conta, foi utilizado para o pagamento das primeiras parcelas do empréstimo. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada. Contrarrazões apresentadas por Banco de Brasília (ID 72741418). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Em face do exposto, converto o julgamento em diligência para que, querendo, Sandra Carvalho Ramos e BRB Banco de Brasília demonstrem qual o valor líquido depositado na conta bancária da autora relativo ao empréstimo discutido nos autos – R$ 33.039,53 ou R$ 30.000,00 -, em razão da divergência de informações constantes nos documentos apresentados (IDs 69506580, 69506585 a 69506587 e 69506590) Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator